Tribunal: TJPA
Processo: 0295318-73.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0295318-73.2016.8.14.0301

APELANTE: CICERO TOME SANTOS FEITOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O aresto não apresenta qualquer contradição, aliás perfeitamente claro e objetivo em suas proposições. Na presente hipótese a decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

Destarte, não há contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração devendo o inconformismo da parte ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 28.03.2022 a 04.04.2022.

Belém/PA, 04 de abril de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0295318-73.2016.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: CÍCERO TOMÉ SANTOS FEITOSA

ADVOGADA: MARIA ALESSANDRA DA SILVA COSTA (OAB/PA 20.839)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO LUCAS MOREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos em face de decisão unipessoal desta relatoria que considerou fulminada a pretensão autoral quanto ao FGTS após verificar que a ação fora ajuizada após o biênio subsequente ao término do vínculo nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88.

Em síntese, a parte embargante alegou a existência de contradição/omissão considerando entender aplicável ao caso o Decreto nº 20.910/32 por se tratar de contrato administrativo. Requereu o provimento do recurso e atribuição de efeito modificativo ao julgado.

O embargado requereu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, que seja desprovido.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer contradição e/ou omissão, aliás mostra-se perfeitamente claro e objetivo em suas proposições.

Na presente hipótese a decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

É necessário reiterar que a observância do prazo bienal nas demandas e/ou pretensões desta natureza decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX).

Destarte, não há contradição ou outro vício passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração devendo o inconformismo da parte ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2022